Tribunal: TJMT
Processo: 1013023-81.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013023-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Juros, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), JOAO YUKIYOSHI SHIMADA - CPF: 058.497.898-71 (AGRAVANTE), SIMONE ELISA GRINGS - CPF: 812.767.701-97 (AGRAVANTE), APICE SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 12.130.744/0001-00 (AGRAVADO), ALEXANDRE JAMAL BATISTA - CPF: 148.536.348-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO INPC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe o deferimento de tutela de urgência para a substituição de índice de atualização monetária regularmente contratada, diante da necessidade da instauração do contraditório.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por JOÃO YUKIYOSHI SHIMADA E OUTRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO
nº 1022847-38.2021.8.11.0041 indeferiu o pedido liminar de substituição do IGP-M pelo INPC como índice de correção do contrato entabulado entre as partes, qual seja, do empreendimento Edifício Helbor Dual Business Office & Corporate, celebrado em 29.10.2015, Matrícula nº 100.072, sala comercial nº 01807, no valor de R$259.280,37.

Em breve síntese, os recorrentes sustentam que a manutenção do IGP-M como índice de correção do contrato está causando enriquecimento ilícito da agravada, ÁPICE SECURITIZADORA S. A., visto que esse sofreu um acúmulo de 37,04% de inflação nos últimos doze meses, quantia que não reflete a realidade atual da inflação da moeda nacional, gerando, assim, onerosidade excessiva aos devedores, que invocam a cláusula
rebus sic stantibus
(art. 317 do Código Civil c/c art. 6º, inciso V, da Lei nº 8.078/90), em evidente caso de força maior.

Aduzem que a utilização do INPC como índice de correção monetária reequilibraria o contrato em espeque, respeitando o princípio da conservação dos negócios jurídicos, que prioriza a revisão de cláusula que gera onerosidade excessiva.

Requerem, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal para ser deferido efeito ativo ao recurso para alterar o índice de correção monetária conforme exposto, afastar a sua mora com relação à dívida oriunda do contrato firmado entre as partes, autorizar o depósito judicial das parcelas nos valores incontroversos, conforme laudo pericial contábil apresentado e a proibir a inclusão do nome dos recorrentes nos órgãos de proteção ao crédito.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a liminar pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Tutela de urgência recursal indeferida (ID 95626451).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 969312452).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 105224955).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, a parte agravante pretende substituir o IGP-M como índice de correção do contrato entabulado entre as partes para o INPC, bem como proibir a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Isto por ter adquirido da parte agravada fração do empreendimento Edifício Helbor Dual Business Office & Corporate, em 29.10.2015, matrícula 100.072, sala comercial nº 01807, no valor de R$259.280,37, o qual paga parceladamente.

Pois bem.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que
não
restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à possibilidade ou não de deferimento da tutela provisória de urgência. Considerando que a decisão recorrida foi publicada na vigência do Código de Processo Civil, aplicável à espécie o art. 300,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”

In casu
, a questão é de mérito e deve ser resolvida com a prolação da sentença. A propósito:

“Agravo de Instrumento – Revisão de Contrato de Venda e Compra de Imóvel – Indeferimento de antecipação de tutela, com vistas a se determinar seja afastada a aplicação do IGPM/FGV como índice de atualização monetária, substituindo-o pelo IPCA/IBGE – Inadmissibilidade – Requisitos para a tutela não demonstrados – Necessidade de instauração do contraditório – Precedentes desta E. Corte – Agravo não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2250453-49.2021.8.26.0000; Relator (a): A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2021; Data de Registro: 05/11/2021)

“Agravo de Instrumento – Revisão de Contrato de Venda e Compra de Imóvel – Indeferimento de antecipação de tutela, com vistas a se determinar seja afastada a aplicação do IGPM/FGV como índice de atualização monetária, substituindo-o pelo IPCA/IBGE, bem como para que passem a incidir juros simples – Inadmissibilidade – Requisitos para a tutela não demonstrados – Necessidade de instauração do contraditório – Precedentes desta E. Corte – Agravo não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2249652-36.2021.8.26.0000; Relator (a): A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Olímpia - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2021; Data de Registro: 05/11/2021)

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou a respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão Contratual – contrato de compra e venda de imóvel – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA –
SUBSTITUIÇÃO DO IGPM/FGV APLICADO PELO IPCA/IBGE – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO
– pedido de DEPÓSITO PARCIAL – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – precedentes stj – vedação de negativação de nome – impossibilidade – indeferimento DE tutela de urgência MANTIDO – recurso não provido.
Não cabe o deferimento de tutela de urgência para a substituição de índice de atualização monetária regularmente contratada, diante da necessidade da instauração do contraditório.
Conforme a orientação do STJ, lançada em sede de Recurso Repetitivo, a consignação parcial não afasta a mora (REsp 1108058/DF). Não é caso de suspensão de eventual inclusão em cadastrados de proteção ao crédito, porquanto o simples ajuizamento de ação revisional não inibe a caraterização da mora. (N.U 1016393-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021) (grifo nosso)

De igual sorte, também não é caso de suspensão de eventual inclusão em cadastros de proteção ao crédito, porquanto o simples ajuizamento de ação revisional não inibe a caracterização da mora

Aliás, o douto Julgador
a quo
ao indeferir o efeito ativo ao feito em primeiro grau, bem exarou,
in verbis
:

“Nesse contexto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.

Isso porque, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas que ensejam a tutela pleiteada, pois a narrativa apresentada pela parte é de natureza unilateral; assim, entendo que o ânimo de revisar o contrato entabulado com a requerida deve ser mais bem explanado, de forma que garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é a medida mais prudente nesse momento.

Ressalto, por oportuno, que a prova inequívoca é aquela fundada em prova preexistente, não necessariamente literal ou documental; porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito da total ignorância.

Assim, em que pese as alegações das partes, as questões levantadas pelos requerentes são de natureza complexa, merecendo a comprovação de determinados fatos relevantes e de peso decisivo para o acolhimento do pedido, provas estas e razões que ainda não se aportaram ao feito, devendo, desse modo, ser mantido o quadro atual, o que, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria

Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos, indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteado, dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC.”

Neste contexto, diante de todo o exposto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte recorrente, razão pela qual a decisão atacada não merece reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022